Tribunal: TCU
Processo: 012.351/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12020/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.351/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Augusto Simas Neto (XXX.772.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Maranhão, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adote medidas para, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelo Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), nos autos do Mandado de Segurança 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento ao interessado do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.